Tribunal: TJMT
Processo: 1004934-72.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004934-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL INDUSTRIARIO LTDA - CNPJ: 19.151.644/0001-09 (APELANTE), VIVIAN BELLUCO MANSO SAYAO - CPF: 066.690.961-00 (ADVOGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), JULIANA FALLER TEIXEIRA - CPF: 042.932.211-90 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), ILAINE PRISCILA REDEZ - CPF: 023.306.021-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO MONITÓRIA –
EMBARGOS MONITÓRIOS – PARCIAMENTE PROVIDOS

–
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA –DESCABIMENTO -

DEVEDOR SOLIDÁRIO – MANUTENÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA LIDE -
CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – NÃO CARACTERIZADA

– REQUISITOS

PREENCHIDOS –DOCUMENTOS SUFICIENTES À INSTRUÇAO DO PLEITO MONITÓRIO - P
ROVA
ESCRITA DA DÍVIDA DEMONSTRADA –
DEMONSTRATIVO COM TODOS OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O SALDO DEVEDOR, COM A EVOLUÇÃO MÊS A MÊS DO
QUANTUM DEBEATUR
– PRELIMINAR REJEITADA -
–
CLÁUSULAS ABUSIVAS - ALEGAÇÕES GENÉRICAS – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 381 DO STJ
–
JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO -

MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO

A pessoa que assume pessoalmente e de modo expresso a posição de devedora solidária da cédula de crédito tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação monitória.

A responsabilidade por parte do avalista, pela liquidação da dívida, é solidária, tendo em vista que constitui obrigação autônoma, em decorrência do aval prestado.

Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em carência de ação.

A prova escrita hábil a instruir a ação monitória, é constituída por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva. O que incumbe ao autor é a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação.

No caso dos autos, a prova produzida é capaz de produzir indício de contratação entre as partes, a autorizar o regular processamento da ação, já que foi
juntada o contrato inicialmente firmado entre as partes, com adesão a produtos e serviços e,
acerca do contrato de cartão de crédito
, foi

juntada a cópia do pacto em referência, além

faturas de cartão de crédito, demonstrando aos 18/12/2022 o débito de R$ 21.459,08,

além da exibição da Memória de Cálculo desta operação.

Ademais, a instituição financeira trouxe aos autos a
Cédula de Crédito Bancário nº F436478, de 15/02/2019
,
devidamente assinado pela apelante; o extrato de conta corrente, bem como

a memória de cálculo, com as taxas e encargos incidentes, declinando mês a mês a evolução do débito, desde o seu creditamento, indicando a variação dos encargos contratuais, mais os encargos moratórios, debitados mensalmente, apresentando, detalhadamente, a evolução da dívida. Assim, as documentações constantes nos autos são hábeis e suficientes para aparelhar a monitória, demonstrando a dívida pleiteada na presente ação, não se falando em carência da ação.

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”
(Súmula nº 381 do STJ)

No julgamento do Recurso paradigma nº 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada,
exceto
quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto.

“A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”.
(AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

“
No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a
capitalização
dos
juros
em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de
juros
anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a
mensal
”.

(STJ -
AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva)

Não há que se falar em ilegalidade da capitalização diária de juros quando expressamente prevista no contrato.

Quanto ao marco do inadimplemento do débito relativo ao cartão de crédito não prospera a pretensão que recaia a partir da data de 18/12/2022, ainda mais quando o
débito relativo ao cartão de crédito, teve seu ultimo pagamento ocorrido no mês de outubro/2021, posto que a partir da fatura com vencimento em 18/11/2021, nenhum outro valor (além do lançamento do crédito de R$ 1,11 em janeiro/22) foi quitado.

Assim, a atualização do débito deve partir de 18/11/2021 e não a data de 18/12/2022, como busca os recorrentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004934-72.2023.8.11.0041

APELANTES: COMERCIO DE COMBUSTIVEL INDUSTRIARIO LTDA e
ILAINE PRISCILA REDEZ

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COMERCIO DE COMBUSTIVEL INDUSTRIARIO LTDA e
ILAINE PRISCILA REDEZ

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação Monitória nº

1004934-72.2023.8.11.0041,
proposta por

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS, para determinar que o cálculo de atualização do débito quanto ao contrato de cartão de crédito tenha início em 18/11/2021 e julgou procedente os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA condenando a parte ré/embargante ao
pagamento do valor perseguido na inicial, alterando-se apenas a data de início de cálculo quanto ao cartão de crédito, que deve ser a partir de 18/11/2021 e não de não de 25/10/2021, como lançado na planilha
de cálculo,
corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação,

condenando os embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado da causa.

com resolução de mérito a monitória, rejeitando os embargos propostos pela apelante e convertendo em título executivo judicial a quantia de R$
178.727,65, (cento e setenta e oito mil setecentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos) corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação,
condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% ao valor da condenação, ficando suspensa sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, na forma do § 3º, art. 98 do CPC.

Em sua apelação (id nº 235353176)

os embargantes alegam, preliminarmente: a)

que a Ação Monitória foi ajuizada em face da pessoa jurídica Comércio de Combustível Industriário Ltda – ME e da pessoa física Ilaine Priscila Redez, na condição de avalista da Cédula de Crédito Bancário de ID 109408151, entretanto, a Sra. Ilaine é parte ilegítima para figurar na ação, haja vista que o débito referente ao cartão de crédito diz respeito tão somente à pessoa jurídica e, no que concerne ao débito alegado da cédula de crédito bancário, com a prescrição da força executiva do aludido título, houve perda da eficácia do aval por ela prestado; b)
carência da ação em razão da inicial vir desacompanhada de documentos essenciais que viessem a conferir legitimidade à quantia pleiteada
,
dentre os quais de extratos/planilha demonstrativa do débito, com a evolução da dívida, capaz de conferir-lhes certeza, liquidez e exigibilidade, o que prejudica a análise da cobrança e a própria impugnação ao excesso, afrontando o disposto no § 2º, art. 700 do CPC.

No mérito
pugna pelo reconhecimento da ilegalidade dos juros remuneratórios, posto que a autora
aplicou ao limite de crédito em conta corrente (cheque especial) as taxas de juros remuneratórios de 7,99% a.m., 8,00% a.m. e 8,99% a.m. respectivamente, e não houve nenhuma

prova pela autora que comprovasse a divulgação de outras taxas nos meios de comunicação Sicredi;

ilegalidade da capitalização diária de juros, por ausência de previsão expressa e clara no contrato; necessidade de retificação do marco do inadimplemento do débito relativo ao cartão de crédito, o qual deve se dar a partir de 18/12/2022, já que foi o último prazo concedido para quitação do débito, pela parte autora requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas no id nº 235353181

pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alegam

os Embargantes/Apelantes, preliminarmente,
“
que a Ação Monitória foi ajuizada em face da pessoa jurídica Comércio de Combustível Industriário Ltda – ME e da pessoa física Ilaine Priscila Redez, na condição de avalista da Cédula de Crédito Bancário de ID 109408151, entretanto, a Sra. Ilaine é parte ilegítima para figurar na ação, haja vista que o débito referente ao cartão de crédito diz respeito tão somente à pessoa jurídica e, no que concerne ao débito alegado da cédula de crédito bancário, com a prescrição da força executiva do aludido título, houve perda da eficácia do aval por ela prestado”.

Pois bem.

A legitimidade passiva ad causam é analisada com base nos elementos da lide, com relação ao próprio direito de ação, autônomo e abstrato, afastada do conteúdo da relação jurídica material deduzida em juízo.

Consoante se verifica do Termo de Adesão do Cartão de Crédito 0004960********0007 acostado no id nº
235352657 - Pág. 5-7, verifica-se que firmado pelo

Comércio
de Combustível Industriário Ltda, ora representada pela Sra. Ilaine Priscila Redez. Quanto a Cédula de Crédito Bancário nº F436478, de 15/02/2019
, conforme id nº 235352658 pág 1-4, a segunda apelante assinou como avalista,
atraindo, portanto, sua condição legítima a compor o pólo passivo da lide, já que a interpretação doutrinária é no sentido da manutenção da garantia acessória, apontando que se houver a obrigação de pagar a dívida como principal pagador ou devedor solidário, o credor pode exigir dele todo o débito, até mesmo antes

de cobrar do devedor.

Portanto, a responsabilidade por parte do avalista pela liquidação da dívida é solidária, tendo em vista que constitui obrigação autônoma, em decorrência do aval prestado,
obrigando-se solidariamente ao pagamento de todo e qualquer valor devido ao credor
,
pois o avalista aceita ser responsável pelo pagamento do avençado, realizado por outra pessoa, sendo o garantidor da dívida,
assumindo o risco
de que, se o devedor não pagar,
ele será responsável
,

sendo parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

No mais, a questão a respeito da legitimidade da parte é matéria que sequer merecia ser conhecida, posto que aventada somente agora em sede recursal
,
o que se enquadra sem dúvidas como nulidade de algibeira ou de bolso, ou seja, aquela que fica guardada por tempos a fim de ser lançada em momento oportuno, conduta essa que atenta à boa fé processual e não é tolerada pelo Direito.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça recorrentemente tem analisado e rechaçado esse tipo de nulidade.

No julgamento do RHC 115.647, o ministro Ribeiro Dantas afirmou que
"
a jurisprudência dos tribunais superiores não tolera a chamada nulidade de algibeira – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura".

O ministro Raul Araújo, no AREsp 1.734.523, acrescentou que
"
a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça".

Portanto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO

- Ausência dos requisitos para ação monitória.

Defende, ainda, a carência da ação em razão da inicial vir desacompanhada de documentos essenciais que viessem a conferir legitimidade à quantia pleiteada
,
dentre os quais de extratos/planilha demonstrativa do débito, com a evolução da dívida, capaz de conferir-lhes certeza, liquidez e exigibilidade, o que prejudica a análise da cobrança e a própria impugnação ao excesso, afrontando o disposto no § 2º, art. 700 do CPC.

Não prospera a prefacial de carência de ação.

A ação monitória somente tem cabimento se estiver embasada em documento escrito hábil capaz de gerar no magistrado o convencimento necessário para, com base em juízo de verossimilhança, determinar ou não a expedição de mandado monitório.

Cumpre esclarecer, que tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente a título que já perdeu a sua eficácia executiva.

Dizem os artigos 700 e 701, do CPC/15:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.

Importa referir que a prova escrita exigida para o ajuizamento da ação monitória é todo o documento que, embora não prove diretamente o fato constitutivo, permita ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, o direito alegado, bastando, então, uma prova escrita e aparentemente idônea da obrigação, que não constitua, por si só, título com eficácia executiva, e desde que se enquadre nos limites do referido artigo quanto à sua finalidade, para que o credor possa se valer da ação monitória.

Por conveniente, ressalto que o STJ proferiu entendimento de que prova escrita entende-se que
“
é todo e qualquer
documento
que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida
"
(REsp 647184/Direito).

Nesse sentido também a lição de Antônio Carlos Marcato:

"Considerando as consequências que advêm do mandado monitório, mormente quando se convola em titulo executivo judicial em razão da inércia do réu, exige-se para sua emissão uma pretensão particularmente qualificada - daí a necessidade de apresentação, pelo autor, de prova documental escrita que, embora não tipifique um titulo executivo extrajudicial, autorize, apenas com lastro nela, uma cognição mais rápida dos fatos pertinentes à causa e permita ao juiz, desde logo, a formação de um convencimento acerca da existência do crédito – muito embora pautado, convém dizer, em um grau de probabilidade de menor intensidade que aqueles ostentados pelos títulos executivos extrajudiciais. Isso significa que deve ser considerado documento hábil a respaldar a pretensão à tutela monitoria, aquele produzido na forma escrita e dotado de aptidão e suficiência para influir na formação do livre convencimento do juiz acerca da probabilidade do direito afirmado pelo autor, como influiria se tivesse sido utilizado no processo de cognição plena"
(in "O Processo Monitório Brasileiro", Ed. Malheiros, p.63/65).

Portanto, a prova escrita deve ser qualquer documento que permita visualizar a lógica de que não é requisito para a sua validade a participação do devedor na formação do título, desde que autêntico e que possua eficácia probatória lastreada em circunstância que permita reconhecer a veracidade da situação apresentada.

Nesse sentido, já me manifestei em caso semelhante:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA MERCANTIL COM ACEITE – PRESCRIÇÃO - CINCO ANOS - DESNECESSIDADE DE NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – PRESCINDIBILIDADE DO PROTESTO – ENDOSSO – TÍTULO CIRCULÁVEL - EXCEÇÃO OPOSTA A TERCEIROS - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DAS CAMBIAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECÔNOMICO – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

A doutrina e jurisprudência vêm admitindo como prova escrita hábil a embasar a ação monitória qualquer documento que possua indícios da existência do débito e que seja despido de eficácia executiva, e suficiente a convencer o magistrado da sua existência.

É exigível para o seu ajuizamento, apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, não se exigindo, porém, que o credor explicite o negócio jurídico que causou a emissão do documento.

(...)

(TJMT – RAC Nº 98262/2017 – Primeira Câmara de Direito Privado – Desa. Rel. Nilza Maria Pôssas de Carvalho)

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – MONITÓRIA – PEDIDO DESACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – PROVA ESCRITA INSUFICIENTE, ISOLADAMENTE - AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA A ENSEJAR A AÇÃO MONITÓRIA - CARÊNCIA DA AÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA.

Não há inovação recursal, pois, o recurso versa sobre matéria de ordem pública que pode ser reconhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, ainda que não suscitada pelas partes no transcorrer da ação.

Em que pese a ação monitória não depender da apresentação de provas robustas, o simples pedido de mercadoria e outros documentos unilaterais, sem a comprovação da efetiva entrega dos produtos não são documentos hábeis para instruir o procedimento monitório.

(TJMT – RAC Nº 9809/2018 – Primeira Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Sebastião Barbosa Farias)

APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS

-

EXECUÇÃO.- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CHEQUE E ESPECIAL -

PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA -. CABIMENTO. TÍTULO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO.
Não há falar em carência de ação por ausência de elemento essencial à propositura da ação monitória.
É requisito para a ação monitória a prova escrita, sem eficácia de título executivo, mediante a qual o autor pretende pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel (artigo 700 do NCPC). In casu, o conjunto probatório constante nos autos autoriza o reconhecimento da dívida, especialmente porque a demandada não nega a relação contratual existente entre as partes. Presentes os pressupostos processuais para o ajuizamento da ação monitória, não há falar em carência de ação. Preliminar rejeitada
. APLICAÇÃO DO CDC. Segundo inteligência da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.388.972/SC, submetido ao regime dos recursos repetitivos, decidiu ser cabível a cobrança da capitalização dos juros somente quando houver expressa pactuação. É o caso dos autos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME
.(Apelação Cível, Nº 70080423965, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em: 26-03-2019

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
Revelando a prova escrita carreada com a petição inicial a razoabilidade da existência de obrigação assumida pelo réu, não há falar em ausência de documento hábil para a propositura da ação monitóri
a. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70050569656, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil)

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA QUE REVELE A RAZOABILIDADE DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I
. Suficiente, para a admissibilidade da ação monitória, prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação.

Precedentes.

II. Recurso especial que não atende aos requisitos do art. 541, parágrafo único, do CPC, e art. 255, § § 1º e 2º do RISTJ.

III. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 941.417/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA,)

PROCESSO CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - PROVA ESCRITA - ILIQUIDEZ - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - CABIMENTO

1
. Admite-se como prova escrita hábil a instruir a ação monitória qualquer documento que denote indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva, bastando que permita ao Juiz concluir pela plausibilidade ou verossimilhança do direito alegado.

2. No que respeita à suposta iliquidez do crédito pretendido, e à necessidade de ampla discussão e produção de provas acerca da expressão quantitativa do crédito, a lei assegura ao devedor a via dos embargos, previstos no art. 1.102-c do CPC, por meio dos quais pode-se discutir os valores, a forma de cálculo e a própria legitimidade da dívida.

3. Uma vez opostos embargos ao mandado monitório, instaura-se a via ampla do contraditório, com a instrução do feito, através do procedimento ordinário, nos termos do § 2º do art. 1.102-c do CPC.

4. Precedentes: REsp 434779/MG, REsp 687173/PB, REsp 400213/RS, REsp 220.887/MG.

5. Recurso conhecido e provido, a fim de que, afastada a extinção da ação monitória, o Tribunal de origem julgue a apelação como entender de direito.

(STJ - REsp 324.135/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA)

In casu,
importante frisar que o Requerente juntou aos autos,
no Id. nº 235352656

a juntada do Contrato inicialmente firmado entre as partes, com adesão a produtos e serviços e,
acerca do contrato de cartão de crédito
, no Id.

235352657

foi

juntada a cópia do pacto em referência, no Id. 235352660/ss. constam as faturas de cartão de crédito, demonstrando aos 18/12/2022 o débito de R$ 21.459,08, sendo no Id. 235352678 exibida a Memória de Cálculo desta operação.

Ademais, a instituição financeira trouxe aos autos a
Cédula de Crédito Bancário nº F436478, de 15/02/2019
, conforme id nº
235352658 pág 1-4,
devidamente assinado pela apelante;

o extrato de conta corrente (id nº 235352659), bem como

a memória de cálculo (id nº

235352677 e 235352678), com as taxas e encargos incidentes, declinando mês a mês a evolução do débito, desde o seu creditamento, indicando a variação dos encargos contratuais, mais os encargos moratórios, debitados mensalmente, apresentando, detalhadamente, a evolução da dívida.

Dessa forma, as documentações constantes nos autos são hábeis e suficientes para aparelhar a monitória, demonstrando a dívida pleiteada na presente ação, não se falando em carência da ação.

Ademais, diante da peculiaridade da demanda, não havia, para o desfecho da lide, necessidade de produção de outras provas que não as constantes nos autos, uma vez que a controvérsia reside em matéria essencialmente de direito.

Assim, não há se falar em carência de ação, vez que regularmente apresentados aos autos os documentos necessários ao processamento da monitória.

Outrossim, eventuais impropriedades acerca do cálculo de evolução do débito monitório deveriam ser demonstradas pelo requerido/apelante em seus embargos.

Mais que isso, ao discordar do valor apresentado pelo credor, o embargante deve, necessariamente, indicar o valor entendido como devido (valor incontroverso), apresentando os cálculos que utilizou para chegar a tal montante, sob pena de seu questionamento sobre tal matéria sequer ser conhecido.

É, ao menos, o que estabelecem os §§2º e 3º do art.702 do CPC, os quais assim prescrevem:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

[...]

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.”

Assim, à míngua de qualquer indicação do valor real do
quantum debeatur
não pode prosperar a arguição genérica de carência de ação sob o singelo fundamento de falta de documentos escritos hábeis a permitir o processamento da monitória.

Diante disso, e sem maiores delongas, rejeito também a referida arguição de carência da ação.

MÉRITO

No mérito
pugna pelo reconhecimento da ilegalidade dos juros remuneratórios, posto que a autora
aplicou ao limite de crédito em conta corrente (cheque especial) as taxas de juros remuneratórios de 7,99% a.m., 8,00% a.m. e 8,99% a.m. respectivamente, e não houve nenhuma

prova pela autora que comprovasse a divulgação de outras taxas nos meios de comunicação Sicredi;

ilegalidade da capitalização diária de juros, por ausência de previsão expressa e clara no contrato; necessidade de retificação do marco do inadimplemento do débito relativo ao cartão de crédito, o qual deve se dar a partir de 18/12/2022, já que foi o último prazo concedido para quitação do débito, pela parte autora requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Quanto aos juros remuneratórios, fundamentou a sentença singular:

“
Acerca da taxa de juros remuneratórios, conforme o expresso no Id. 109408151 – Pág. 1, consta na cláusula 2.3 que a taxa de juros constante na alínea “a” será de 5,99% ao mês
ou a que estiver divulgada nos meios de comunicação Sicredi
, tratando-se de prática rotineira e aceita no mercado financeiro quanto ao produto, crédito em conta corrente, mostrando-se, pois, válida na forma em que contratada
”.

(id nº 235353175)

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser mantida e o recurso desprovido.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

In casu
, conforme consta no Id.

235352658– Pág. 1, consta na cláusula 2.3 que a taxa de juros constante na alínea “a” será de 5,99% ao mês
ou a que estiver divulgada nos meios de comunicação Sicredi
, senão vejamos:

“2.3 Encargos Remuneratórios

a)

Taxa Efetiva pré-fixada: 5,99% ao mês – 71,88% ao ano ou a que estiver divulgada nos meios de comunicação Sicredi.”

Ressai dos autos, que os requerentes oposurem a embargos a monitória
,
de forma genérica, sem apresentar insurgência sobre a taxa de juros efetiva, prevista pelo Banco Central, concentrando seus argumentos que a instituição financeira não se desincumbiu de comprovar a
divulgação de outras taxas nos meios de comunicação Sicredi.

Ora, por parte da instituição financeira houve a comprovação do instrumento pactuado, contendo os encargos contratuais, devidamente assinado pelos apelantes. Por outro lado,

os recorrentes não se desincumbiram de colacionar aos autos, a taxa média de mercado prevista para o período, da modalidade contratada.

Sabe-se que ao Judiciário não é dado o poder de investigar e revisar as cláusulas contratuais pactuadas, de forma voluntária, pelos demandantes, a não ser na superveniência de acontecimentos imprevistos que tornem a prestação extremamente onerosa a uma das partes, causando inegável desequilíbrio contratual.

Logo, o autor deve sempre ter em mente a aludida limitação para que não busque uma prestação jurisdicional de maneira infundada, mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, que não afasta a obrigação de pedido certo e determinado.

Com efeito, em que pese terem trazido

a planilha de débito (id nº 235353169 e 235353170), os recorrentes não detalharam minuciosamente os juros corretos e quais são os abusivos, apenas salientou que os encargos são ilegais e o banco não
comprovou a
divulgação de outras taxas nos meios de comunicação Sicredi.

Diz-se genérico o pedido porque, embora identificado o negócio entabulado e que pretende se revisionar este negócio, incumbia à autora, ora apelante, delinear cada um dos pontos de forma específica.

Afinal, o mínimo que se espera da parte autora é que aponte as supostas ilegalidades do contrato, não basta o simples discorrer sobre eventuais

taxas abusivas ou ilegais, de forma abrangente, sem se ater às cláusulas do contrato firmado, de forma direta.

Logo, o que não é lícito e não se permite, é a pretensão de residir em Juízo, com o objetivo de debater cláusulas contratuais sem declinar de forma expressa, as cláusulas cuja revisão almeja, pois a pretensão agitada nesses termos afigura-se desprovida de suporte material, que não se coaduna com o assentado em Súmula 381 do STJ,
verbis
:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Esse é o entendimento perfilhado, consoante se afere dos julgados adiante sumariados:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISÃO CONTRATUAL. PEDID GENÉRICO. INÉPCIA DA INICIAL. ART. 330, §2º, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo disposto no art. 330, § 2º do CPC, "nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito". 2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a
complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Não atendidas às exigências legais de emenda para que fossem detalhados os pedidos formulados de forma genérica, assim como para apresentar a planilha do valor que entende devido, correta a inadmissibilidade por inépcia da inicial. 4. Não se pode lançar mão dos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da economia processual como justificativa para a inércia da parte ante uma determinação judicial. 5. Sentença mantida. Recurso não provido". (RAC - 1616866, 07063087020228070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022).

“No caso, a parte autora apenas indicou o número da conta corrente (...), sem apontar, de modo específico, as irregularidades cometidas pelo banco.
É incumbência obrigatória da parte autora em indicar na inicial precisamente os valores cobrados indevidamente. Incumbe-lhe também demonstrar que, de fato, as cobranças apontadas foram realizadas. Portanto, verifica-se a inépcia da petição inicial por ser o pedido genérico, não atendendo ao disposto no art. 286, do CPC. Lembro, por fim, que a Lei 12.810/2013, de 15/05/2013, já em vigor quando da propositura da presente ação, acrescentou ao artigo 285 do CPC o item ‘B’. Nele está previsto que ‘nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimos, financiamentos ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso’, apenas vem convalidar o entendimento jurisprudencial ora adotado, de que a parte deve, obrigatoriamente, discriminar na petição inicial o contrato e as cláusulas contratuais que pretende discutir. No caso, não ocorreu nem uma nem outra situação. Assim, mantém-se o indeferimento da petição inicial reconhecido pela sentença.”

(STJ - REsp 1567218, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,).

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - ABUSIVIDADE -
ALEGAÇÕES

GENÉRICAS
-
INÉPCIA
DA
INICIAL
- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1)
A parte que pretende a revisão do contrato deve provocar a manifestação judicial, indicando, expressamente, quais as cláusulas e cobranças que entende ilegais ou abusivas, declinando, ainda, os fundamentos que refletem essa abusividade à luz do substrato fático concreto. 2) Isso porque, é vedado que o magistrado conheça de ofício de abusividade de cláusulas contratuais, a teor do que preconiza o enunciado da Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça. 3) A simples menção às teses acerca de abusividades contratuais - diga-se de passagem, todas, há muito tempo, pacificadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário aos argumentos do autor - não desobriga o apelante de adequá-las ao caso concreto, com indicação precisa dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido revisional. 4) Tendo a parte formulado
alegações
totalmente
genéricas
quanto aos contratos objeto da revisional, impõe-se o reconhecimento da
inépcia
da
petição

inicial
.

(Ap 38308/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. INDEFRIMENTO PARCIAL DA INICIAL. CABIMENTO NO CASO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO RATIFICADO.
Indeferimento da inicial com relação ao pedido de revisão de todos os negócios jurídicos entabulados entre as partes sem indicação dos contratos especificamente. Cabimento. Compete à parte autora delimitar o pedido inicial e, na impossibilidade, requerer a exibição de documentos que auxiliem na especificação do pedido, o que não ocorreu na hipótese. Tutelas de urgência. Indeferimento ratificado. Caso dos autos em que não restaram atendidos os requisitos do art. 300 do novo CPC a autorizar a tutela pretendida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.
(Agravo de Instrumento Nº 70074290487, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva)

PROCESSUAL. HIPÓTESE DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NARRATIVA DE FATOS, SEM CONCLUSÃO LÓGICA DOS PEDIDOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE COBRANÇAS INDEVIDAS, SEM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, NEM DOS VALORES ENTENDIDOS POR INDEVIDOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO
. (Recurso Cível Nº 71006758486, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler)

“DIREITO PRIVADO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - PEDIDO GENÉRICO - IMPOSSIBILIDADE - FORA DO ROL DO ART. 286 DO CPC - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA. 1
. Salvo nas hipóteses do art. 286 do CPC, é defeso à parte apresentar pedido genérico, pois a jurisdição só atua sobre fatos concretos, não podendo o judiciário fazer trabalho de garimpagem, para dizer, depois, se lhe cabe ou não algum direito
. 2.
Afinal, o mínimo que se espera do autor é que aponte as supostas ilegalidades em cada contrato, não bastando o simples discorrer sobre eventuais abusivas ou ilegais, de forma abrangente, sem se ater às cláusulas dos contratos firmados
. 3. Constatada a literal ofensa ao art. 282, IV, do CPC, visto a ausência de pressuposto processual petição inicial da presente ação, deve a mesma ser extinta.”
(TJMT – 5ª Câmara Cível – RAC. Nº 25896/2010, Rondonópolis, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONSTITUIVA-NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS RURAIS C/C DECLARATÓRIA – PRETENSÃO VEICULADA DE FORMA GENÉRICA, EM EXTENSA EXORDIAL, SEM APONTAR QUAIS AS CLÁUSULAS ABUSIVAS E OS VALORES INCONTROVERSOS – INOBSERVÂNCIA DO ART. 286, “CAPUT”, DO CPC – DEFESO AO JULGADOR, NOS CONTRATOS BANCÁRIOS, CONHECER DE OFÍCIO DA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS (SÚMULA 381/STJ) – SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO POR INÉPCIA DA INICIAL (ARTS. 267, I, E 295, § ÚNICO, I, AMBOS DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O pedido deve ser certo e determinado na dicção do art. 286, “caput”, do CPC. Se a parte autora veicula pretensão genérica de revisão de cláusulas reputadas abusivas em cédulas rurais, em extensa exordial, sem discriminá-las e sem apontar os valores incontroversos, a extinção do processo por inépcia da petição inicial é medida inarredável, mormente sendo defeso ao julgador, na seara dos contratos bancários, conhecer de ofício da abusividade de cláusulas (Súmula 381/STJ
).”
(Ap 63876/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – RATIFICAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 282 E 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a petição inicial deve preencher os requisitos exigidos no art. 282 do Código de Processo Civil, bem como deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Civil.

O contrato é documento indispensável à propositura de ação que objetiva revisar suas cláusulas, e sua falta ou a formulação de pedido específico acarreta o indeferimento da petição inicial por inépcia, e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

Incumbe ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, pois é vedado proferir decisão específica se a parte aponta abusividades de forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser revistas, bem como deixa de juntar o contrato que pretende revisar.
”
(TJAp 98709/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO PEDIDO E DE SEUS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
Hipótese em que o pedido se apresenta impreciso e genérico, pois lhe falta a especificação de quais seriam os termos e/ou condições da revisão pretendida. E o pedido há de vir expresso na inicial, não podendo a parte pretender que o Juízo estabeleça os fundamentos jurídicos para a revisão das cláusulas tão somente apontadas, pena de ofensa ao princípio dispositivo. Emenda da inicial apresentada de forma insuficiente, a ensejar o seu indeferimento, na forma do art. 295, inciso I e parágrafo único do CPC.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJRS – 1ª Câmara Especial Cível, RAC Nº 70041732736, Relator: Breno Beutler Junior)

“APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO

BANCÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. SENTENÇA MANTIDA.
É possível a revisão judicial de contratos bancários, sendo vedado, contudo, ao magistrado, pela Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça, o conhecimento, de ofício, da abusividade das cláusulas estipuladas nesses
instrumentos.”
(TJMG – 18ª Câmara Cível – RAC nº. 1.0026.12.005964-2/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio)

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE
. -
Tratando-se de ação de revisão contratual, é defeso à parte apresentar pedido genérico, pois que a jurisdição só atua sobre fatos concretos, não podendo o judiciário fazer trabalho de garimpagem, para dizer, depois, se lhe cabe ou não algum direito.
- Sem pedido certo e determinado, a inicial é inepta, razão pela qual deve ser indeferida, uma vez que não há como apreciar pedido implícito.” (Número do processo: 2.0000.00.410718-8/000(1) Númeração Única: 4107188-50.2000.8.13.0000 - Relator: ARMANDO FREIRE)

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE.

Tratando-se de ação de revisão contratual, é defeso à parte apresentar pedido genérico, pois que a jurisdição só atua sobre fatos concretos, não podendo o judiciário fazer trabalho de garimpagem, para depois dizer se lhe cabe ou não algum direito. Sem pedido certo e determinado, a inicial é inepta, razão pela qual deve ser indeferida.”
(Número do processo: 2.0000.00.399803-0/000(1) Númeração Única: 3998030-60.2000.8.13.0000 - Relator: ARMANDO FREIRE)

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - PEDIDO GENÉRICO E IMPRECISO - AUSÊNCIA DOS CONTRATOS REVISANDOS - INÉPCIA DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO.
-
Versando o pedido sobre revisão de cláusulas contratuais, centrada a discussão em torno da cobrança abusiva de juros e outros encargos financeiros, faz-se mister que se identifique expressamente o instrumento a que se referem, e as respectivas cláusulas reputadas onerosas, até porque, se a petição inicial vier desacompanhada dos contratos revisandos, inócua é a pretensão genericamente deduzida, por dificultar o exercício do contraditório e o próprio andamento do processo
, sendo de rigor o reconhecimento da inépcia da inicial, de conformidade com a regra disposta nos artigos 282, inc. VI e 283, ambos do CPC.” (Número do processo: 1.0024.04.391866-3/001(1) Numeração Única: 3918663-70.2004.8.13.0024 - Relator: TARCISIO MARTINS COSTA)

Aliás,
no caso em tela, extrai-se da Cédula de Crédito Bancário nº F436478, de 15/02/2019 que se

pactuou-se juros de 5,99% ao mês e 71,88% ao ano estando dentro da média praticada pelo mercado, na mesma época da celebração do contrato, para o mesmo tipo de financiamento, conforme site
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=2&codigoModalidade=216101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-02-15
.

Aliás, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro, um referencial e não como um limite.

Vejamos:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferidopeloMin. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, TerceiraTurma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo (
REsp 971.853/RS,Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos." (grifei) Vê-se, assim, que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras,
t
al qual entendeu o Eg. Tribunal de origem. Dessa feita, para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda a demonstração cabal de sua abusividade, em cada caso específico. Acerca do tema, mostra-se oportuna, ainda, a transcrição de trecho de voto proferido pelo saudoso e. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, (REsp 2712 14/RS,Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216), em que, após realizar explanação bastante elucidativa acerca dos fatores implicados no cálculo da taxa de juros praticada, conclui que: "Com efeito, a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual. A manutenção da taxa de juros prevista no contrato até o vencimento da dívida, portanto, à luz da realidade da época da celebração do mesmo, em princípio, não merece alterada à conta do conceito de abusividade. Somente poderia ser afastada mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que, no caso, não ocorreu." (grifei) Firmadas tais premissas, tem-se que o Eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta Eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da abusividade, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. (REsp 330.848/PR -Ministro RAUL ARAÚJO, 09/06/2014.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA NA ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

2.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto,
t
endo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes
, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ (REsp nº 1.061.530/RS)
-
hipótese em que, constatada a cobrança de taxa abusiva, o tribunal de origem a limitou à media de mercado apurada pelo Banco Central.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 602087 / RS – 3ª turma – Ministro Ricardo Villas Boas Cueva – DJ 23/6/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)3.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
4.
O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Assim, não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios.

Quanto a capitalização de juros, impende salientar que a Medida Provisória n.º 1.963-17 foi revogada pela MP nº 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela MP nº 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP nº 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2º - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Dessa forma, em se tratando de contrato firmado posterior à edição da MP nº 1.963-17, e tendo sido pactuada capitalização mensal de juros, portanto, em periodicidade inferior à anual, tem-se por válida referida cláusula contratual, uma vez que até o momento nenhuma norma posterior revogou as disposições citadas.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros diária, desde que pactuada, entendendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal como suficiente para considerar contratação expressa. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

1.
No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2. Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1.
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

(...)

10. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp 1251331 / RS – 2ª Seção – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 28/8/2013)

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de jurosnão implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - " A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (
STJ - REsp n. 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª S., julg. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL.

1. VIOLAÇÃO DO ART. 333 DO CPC. DEFERIMENTO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUADA. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% A.A. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3.
É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada, para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal
. (...)

(
STJ - AgRg no AREsp 739350 / DF – 3ª Turma – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJ 24/11/2015)

In casu
, o contrato foi firmado após 30/08/2021, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17.

E analisando o contrato (id nº 109408151), a a capitalização de juros encontra-se devidamente prevista no contrato, na cláusula 5– Encargos remuneratórios, pactuado entre as partes. Transcrevo:

“5. Encargos Remuneratórios – O valor do crédito utilizado, durante o período de utilização, serão acrescido juros, capitalizados diariamente, calculados à taxa efetiva pré-fixada inicial, conforme expresso no item 2.3” (id nº 109408151 – pag 2)

Por fim, quanto ao marco do inadimplemento do débito relativo ao cartão de crédito também não prospera a pretensão.

Analisando detidamente os autos, verifica-se quanto ao débito relativo ao cartão de crédito, que o ultimo pagamento ocorreu no mês de outubro/2021 id nº 109408177, posto que a partir da fatura com vencimento em 18/11/2021, no valor de R$ 21.460,19, nenhum outro valor (além do lançamento do crédito de R$ 1,11 em janeiro/22) foi quitado, conforme id n 109408173. Assim, a atualização do débito deve partir de 18/11/2021 e não a data de 18/12/2022, como busca os recorrentes, só porque foi o ultimo prazo concedido para quitação do débito pela instituição financeira.

Forte nessas razões, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, com base no art.
art. 85, § 11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024